Tribunal: TJDFT
Processo: 0008410-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008410-37.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar, em contrarrazões, sobre o agravo interno interposto pelo exequente no ID 21652218. I. Brasília, 25 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador